Tribunal: TJDFT
Processo: 0718990-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA. TEMA 792, STF. NORMA DISCIPLINADORA DO LIMITE DE PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV OU PRECATÓRIO. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. MARCO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. LEI DISTRITAL No 5.475/2015. DECLARADA INCONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL No 3.624/2005. APLICÁVEL. TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, conforme estabelecido artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil.
1.1. A expedição dos precatórios não obsta a possibilidade de análise do cabimento da expedição de requisição de pequeno valor e a matéria não foi objeto de análise ou de decisão anteriormente no curso do processo, de modo que não houve preclusão.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (tema 792), declarando a inaplicabilidade de nova lei disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório às situações já constituídas, ante a natureza material e processual desse tipo de norma, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.
3. A cumprimento de sentença proposto em 2019, executando acórdão transitado em julgado em 2018 aplica-se a Lei Distrital no 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, como declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal, e a data anterior à entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618/2020, em 8 de junho de 2020.
3.1. Assim, prevalece o teto de 10 (dez) salários-mínimos para pagamento por Requisição de Pequeno Valor – RPV fixado na Lei Distrital no 3.624/2005.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.